Tribunal: TJMT
Processo: 1049186-52.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049186-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[INCARDIO - INSTITUTO CARDIOVASCULAR DO CENTRO OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 24.716.862/0001-83 (RECORRENTE), ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - CPF: 342.834.308-54 (ADVOGADO), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0265-52 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto Dra. Jaqueline Cherulli Dr. Walter Pereira de Souza

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
.

N. Recurso: 1049186-52.2024.8.11.0001.

Origem: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s): TELEFÔNICA BRASIL S.A
.

Recorrido(s):

INCARDIO - INSTITUTO CARDIOVASCULAR DO CENTRO OESTE LTDA - EPP.

Relator: JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
20/03/2025.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA AÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Vivo S/A (Telefônica Brasil S/A) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Incardio - Instituto Cardiovascular do Centro Oeste Ltda., condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e declarando a inexistência de débito negativado. A sentença foi objeto de embargos de declaração, os quais foram acolhidos para ajustar a incidência de juros legais e correção monetária, com aplicação da Taxa Selic a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade ativa da parte autora para figurar no polo ativo da ação perante o Juizado Especial; (ii) analisar a representação por preposto em audiência de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais Cíveis está restrita às hipóteses previstas na Lei nº 9.099/1995, sendo necessária a comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte para propositura da ação.

A ausência de comprovação da qualificação tributária impede o processamento da demanda perante o Juizado Especial, conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 135 do FONAJE.

A representação da empresa autora em audiência de conciliação por preposto viola o disposto no Enunciado nº 141 do FONAJE, que exige a presença do empresário individual ou sócio dirigente, acarretando a extinção do feito.

A legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública, podendo ser apreciada em qualquer fase processual, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento:

A comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte é requisito essencial para a propositura de ação perante o Juizado Especial.

A representação de microempresa ou empresa de pequeno porte em audiência de conciliação deve ser realizada pelo empresário individual ou sócio dirigente, nos termos do Enunciado nº 141 do FONAJE, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 8º e 51; Código de Processo Civil, art. 485, § 3º; Lei Complementar nº 123/2006, art. 74; Lei nº 14.905/2024, art. 406, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 1002716-31.2022.8.11.0001; TJMT - N.U 1010540-69.2023.8.11.0045; TJMT - N.U 1005193-93.2021.8.11.0055; TJMT - N.U 1019728-79.2023.8.11.0015; TJRS - Recurso Cível, Nº 71008853855.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 261866261, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 1.147,22 (mil cento e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos)
, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Contra essa sentença, a reclamada opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos para determinar a incidência dos juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (CC, art. 405), e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), até a data de 27/08/2024.

Ainda, consignou que, considerando a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024), pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com incidência de correção monetária pelo IPCA (já embutida/compensada na taxa Selic), apurado e divulgado pelo IBGE, conforme previsto no parágrafo único do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)
Preliminar
: Incompetência do Juizado Especial Cível – Parte autora não optante pelo Simples Nacional;

2) Inexistência de falha na prestação dos serviços que justifique a rescisão contratual;

3) Inocorrência de dano moral indenizável – Ausência de violação à honra objetiva da recorrida.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID 261866283), a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais que
Incardio - Instituto Cardiovascular do Centro Oeste Ltda
move

em desfavor de
Vivo S/A (Telefônica Brasil S/A).

O artigo 8º da Lei nº 9.099/95 estabelece quem pode ser parte nas demandas que tramitam nos Juizados Especiai
s
:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1º Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
;

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999;

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1º da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.
(Grifei)

Já a Lei Complementar nº 123/2006, que institui Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, dispõe que:

Art. 74. Aplica-se às microempresas e às empresas de pequeno porte de que trata esta Lei Complementar o disposto no § 1º do art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e no inciso I do caput do art. 6º da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, as quais, assim como as pessoas físicas capazes, passam a ser admitidas como proponentes de ação perante o Juizado Especial, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora instruiu a petição inicial com a alteração de contrato social datada de
04/02/2011
(ID 261865817)
.

Quando determinado pelo magistrado singular a juntada de documento comprobatório
de sua condição de microempreendedor individual ou microempresa ou empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
a parte autora juntou o cartão de CNPJ, emitido em 24/06/2024 (ID 261865829),
informando a condição de EPP (empresa de pequeno porte)
.

O Enunciado nº 135 do FONAJE dispõe
:

ENUNCIADO 135
(substitui o Enunciado 47) –

O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte ao sistema dos juizados especiais
depende da comprovação de sua qualificação tributária, por documento idôneo.

(Alteração aprovada por maioria qualificada em assembleia realizada no 50º Encontro – Foz do Iguaçu/PR.)
(Grifei)

Ademais, a reclamada juntou aos autos dados de pesquisa do CNPJ da parte autora, demonstrando que esta
não é optante pelo Simples Nacional
(ID 261865846, pág. 4). No entanto,
inexiste nos autos comprovação da qualificação tributária da empresa reclamante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. INEXISTÊNCIA NA DEMOSNTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES LEGITIMADORAS
.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. RECURSO PREJUDICADO. 1-
A pessoa jurídica só tem legitimidade para demandar no polo ativo, em sede de Juizado Especial, quando demonstrada a sua qualificação tributária
.

(TJMT - N.U 1002716-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. POLO ATIVO. PRELIMINAR DE OFÍCIO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. INDISPENSABILIDADE DA COMNPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU DOCUMENTAÇÃO CORRESPONDENTE, EM CASO DE NÃO OPTANTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

(TJMT - N.U 1010540-69.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025) (Grifei)

Conforme o artigo 51 da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:
“IV – quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei”.

Ressalte-se, por oportuno, que a legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo ser analisada de ofício pelo julgador, nos termos do art. 485, §3º, do Código de Processo Civil.

Ainda, compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, pessoa jurídica, na audiência conciliatória realizada em
26/08/2024
(ID 261866258) foi representada pelo preposto, Sr.
André Vinicius Aguilar de Azevedo
(ID 261866255).

No entanto, o Enunciado 141 do FONAJE dispõe:
“A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando
autoras
,
devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente
(XXVIII Encontro – Salvador/BA).”
(Grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. DÉBITO QUITADO. NEGATIVAÇÃO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. INDISPENSABILIDADE DA COMNPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU DOCUMENTAÇÃO CORRESPONDENTE, EM CASO DE NÃO OPTANTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA (EPP/ME) REPRESENTADA POR PREPOSTO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
A pessoa jurídica só tem legitimidade para demandar no polo ativo, em sede de juizado especial, quando demonstrada a sua qualificação tributária
. 2-
A representação da pessoa jurídica (EPP/ME), em audiência conciliatória quando figura no polo ativo, só pode se dar pelo sócio proprietário/gerente/administrador
.

(TJMT - N.U 1005193-93.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO –
PESSOA JURIDICA
- COMPARECIMENTO PESSOAL - MICROEMPRESA REPRESENTADA POR PREPOSTO –
IMPOSSIBILIDADE - ENUNCIADO 141 DO FONAJE
- REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Extingue-se o processo quando a pessoa jurídica que figura no polo ativo da ação, não estiver representada pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente na audiência de conciliação. (ENUNCIADO 141 DO FONAJE)
.

2. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1019728-79.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA –
PESSOA JURIDICA - COMPARECIMENTO PESSOAL - REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO – IMPOSSIBILIDADE - ENUNCIADO 141 DO FONAJE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Extingue-se o processo quando a pessoa jurídica que figura no polo ativo da ação, não estiver representada pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente na audiência de conciliação. (ENUNCIADO 141 DO FONAJE).

2. Sentença desconstituída.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 8010060-29.2012.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PESSOA JURÍDICA. POLO ATIVO. REPRESENTAÇÃO EM AUDIÊNCIA ATRAVÉS DE PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO QUANDO AUTOR, DA PESSOA DO SÓCIO, EM SE TRATANDO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 141 DO FONAJE
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71008853855, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19-09-2019) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para acolher a preliminar de
ilegitimidade ativa arguida
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito,
nos termos do art. 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95, c/c art.
485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.
Revogo
a medida liminar concedida nos autos.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025